Tribunal: TJSP
Processo: 2116515-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL – Contrato bancário – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor porquanto a empresa autora não se apresenta como destinatária final do crédito disponibilizado – Determinação de realização de perícia com incidência dos índices da Tabela de atualização do TJSP – Afastamento do fator de correção pelo Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI – Inaplicabilidade de

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL – Contrato bancário – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor porquanto a empresa autora não se apresenta como destinatária final do crédito disponibilizado – Determinação de realização de perícia com incidência dos índices da Tabela de atualização do TJSP – Afastamento do fator de correção pelo Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI – Inaplicabilidade de tal índice às relações entre particulares - Índice que só pode ser utilizado em operações entre instituições financeiras – Substituição por correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Recurso não provido*